Tribunal: TJSP
Processo: 2267671-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Liberdade provisória que havia sido concedida em um primeiro momento pelo d. juízo a quo. Paciente que deixou de informar seu novo endereço. Circunstâncias pessoais favoráveis. Paciente primário e preso com módica quantidade de entorpecentes. Novo endereço informado pelo patrono neste writ. Cabível a cumulação de nova

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Liberdade provisória que havia sido concedida em um primeiro momento pelo d. juízo a quo. Paciente que deixou de informar seu novo endereço. Circunstâncias pessoais favoráveis. Paciente primário e preso com módica quantidade de entorpecentes. Novo endereço informado pelo patrono neste writ. Cabível a cumulação de nova medida cautelar diversa da prisão. Inteligência do artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267671-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é paciente ALLISSON
PAES DE BRITO e Impetrante ANGELO ALVES DE OLIVEIRA, é impetrado
MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE TATUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267671-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2267671-27.2020.8.26.0000
Comarca: TATUÍ
Impetrante: ANGELO ALVES DE OLIVEIRA
Paciente: ALLISSON PAES DE BRITO
Voto: 19568
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de
revogação da prisão preventiva. Liberdade provisória que
havia sido concedida em um primeiro momento pelo d.
juízo a quo. Paciente que deixou de informar seu novo
endereço. Circunstâncias pessoais favoráveis. Paciente
primário e preso com módica quantidade de entorpecentes.
Novo endereço informado pelo patrono neste writ. Cabível a
cumulação de nova medida cautelar diversa da prisão.
Inteligência do artigo 282, §4o, do Código de Processo
Penal. Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Dr. Ângelo Alves de Oliveira, advogado, em favor de ALLISSON
PAES DE BRITO, sob a alegação de ilegal constrangimento por
parte do D. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Tatuí, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do
descumprimento de uma das medidas cautelares diversas da prisão
que lhe foram impostas após sua prisão em flagrante pela suposta
prática do delito previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso
III, ambos da Lei n. 11.343/06 e artigo 61, inciso II, alínea “j”, do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267671-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do
paciente, porquanto ausentes os seus fundamentos autorizadores,
ressaltando a situação de pandemia da Covid-19, bem como que
ele havia fornecido o endereço correto em que residiria quando da
concessão de liberdade provisória (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida (fls. 78/81).
A MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Tatuí prestou informações (fls. 102/104).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Jorge Assaf Maluly, opinou pela denegação da
ordem (fls. 107/121).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser concedida.
O paciente foi denunciado porque, em tese,
no dia 17 de abril de 2020, por volta das 19h45, na Rua Florindo
Antunes Machado, n. 54, Tatuí, durante estado de calamidade
pública e nas imediações de instituições de ensino, de saúde e de
sedes de entidade sociais, trazia consigo, guardava e ocultava,
para fins de entrega a consumo de terceiros, 05 porções de crack
(0,64g massa líquida) e 21 porções da mesma droga (2,47g
massa líquida), sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267671-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Após a prisão em flagrante do paciente, o d.
juízo a quo concedeu a liberdade provisória em seu favor, impondo
medidas cautelares diversas da prisão consistentes em (i) proibição
de se ausentar da Comarca sem autorização judicial;
(ii)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e
(iii) comunicação ao juízo de qualquer mudança de endereço (fls.
33/34 do processo digital principal).
O alvará de soltura foi cumprido em
18.04.2020 (fls. 47 processo digital principal).
Após o oferecimento da denúncia, o d. juízo
a quo determinou a notificação do paciente (fls. 86 - processo
digital principal). O mandado de intimação foi expedido com o
endereço indicado quando da prisão em flagrante (fls. 09 e 90/91
processo digital principal) e o Oficial de Justiça consignou ter
encontrado “o imóvel desabitado e segundo vizinho Sr. Carlos, os
últimos moradores mudaram-se faz aproximadamente dois meses,
não deixando qualquer informação sobre o atual endereço” (fls. 92
processo digital principal).
Em seguida, o i. representante do Ministério
Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 96/99 processo digital principal), o que foi deferido pela i.
magistrada de primeira instância (fls. 100/102
processo digital
principal). Em consulta ao sistema SIVEC, verifico que o mandado
de prisão foi cumprido em 19.11.2020.
A despeito de o paciente ter descumprido
uma das medidas cautelares que lhe foi imposta consistente em
comunicação ao juízo de qualquer mudança de endereço, o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267671-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
282, §4o, do Código de Processo Penal dispõe que, em caso de
descumprimento das obrigações estabelecidas, a decretação da
prisão preventiva ocorrerá em último caso, sendo possível
substituir a medida ou impor outra em cumulação. Confira-se:
§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das
obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento
do Ministério Público, de seu assistente ou do
querelante, poderá substituir a medida, impor outra
em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão
preventiva, nos termos do parágrafo único do art.
312 deste Código. (Redação dada pela Lei no
13.964, de 2019)
No presente caso, não obstante a gravidade
da infração penal em tese praticada, o paciente é tecnicamente
primário, tendo sido a ele atribuída a posse de módica quantidade
de drogas (3,11g de crack).
Vale registrar que, embora o paciente
possua
registro
de
ato
infracional
(processo
n.
1500335-17.2019.8.26.0571

fls.
22
do
processo
digital
principal), tal fato não afasta sua primariedade técnica, sendo certo
que, sobrevindo uma futura condenação, o prognóstico da pena em
relação ao paciente, em face da primariedade técnica e da
quantidade de drogas apreendida, será favorável.
No mais, em consulta ao sistema SAJ,
verifico que o inquérito policial indicado às fls. 20 do processo
digital
principal
(autos
n.
1501325-08.2019.8.26.0571)
foi
arquivado.
Ressalte-se que, após a edição da Lei n.
12.403/2011, que alterou as medidas cautelares do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267671-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Processo Penal, o instituto da prisão preventiva se tornou exceção,
aplicável somente quando impossível a aplicação de qualquer
medida cautelar instituída pelo citado diploma legal, nos termos do
que dispõe o artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, já decidiu esta 16a Câmara
de Direito Criminal:
HABEAS CORPUS Tráfico ilícito de entorpecentes
Conversão da prisão em flagrante em preventiva -
Vedação da liberdade provisória aos flagrados pelo
crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno
do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12)
Análise da
prisão cautelar sob o enfoque do art. 312, CPP, sob a
ótica da Lei n.o 12403/11 - Prisão cautelar que se
mostra
como
exceção
no
nosso
sistema
-
Inexistência de elementos que, concretamente,
justifiquem a prisão preventiva - Liberdade provisória
concedida
Ordem concedida, com expedição de
alvará de soltura (voto n. 36509).
(TJSP; Habeas Corpus 2058810-07.2018.8.26.0000;
Relator: Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 17/04/2018; Data de
Registro: 19/04/2018, V.U.)
Insta salientar, ainda, que o E. Supremo
Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 44,
da Lei de Drogas, não comportando mais se falar em vedação da
liberdade provisória ao crime de tráfico de drogas.
Nesse sentido:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA
DECISÃO DE RELATOR DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE
INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM IDÊNTICA VIA
PROCESSUAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SÚMULA
691/STF.
SUPERAÇÃO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267671-27.2020.8.26.0000 -Voto no
7
CONVERTIDA EM PREVENTIVA COM FUNDAMENTO
APENAS NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
BASE
EMPÍRICA
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO
POR
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
PROCESSUAL.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão cautelar para
garantia da ordem pública e para conveniência da
instrução criminal é ilegítima quando fundamentada,
como no caso sub examine, tão somente na
gravidade in abstracto, ínsita ao crime. Precedentes.
[...] “a decisão que decretou a prisão cautelar limita-
se a tecer considerações sobre o potencial danoso do
tráfico de entorpecentes. Não cuidou, assim, de
apontar, minimamente, conduta dos pacientes que
pudessem colocar em risco a ordem pública, a
instrução processual ou a aplicação da lei penal”. 3.
A vedação legal à liberdade provisória ao preso em
flagrante por tráfico de entorpecentes, prevista no
art.
44
da
Lei
11.343/2006,
foi
julgada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (HC
104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes), devendo,
contudo, o magistrado apreciar a existência dos
requisitos da prisão preventiva à luz do artigo 312 do
Código de Processo Penal. [...] 5. Agravo regimental
desprovido, em razão da inadequação da via eleita.
Ordem concedida de ofício para assegurar aos
pacientes o direito de aguardarem em liberdade o
trânsito
em
julgado
de
eventual
sentença
condenatória, salvo se por outro motivo devam
permanecer
presos
e
sem
prejuízo
de
nova
decretação de prisão preventiva fundamentada ou de
uma ou mais das medidas cautelares previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal, caso seja
necessário1.
Ademais, em julgado do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, de relatoria do recém aposentado Ministro Celso
de Mello, prevaleceu o entendimento de que não devem ser aceitas
decisões que fundamentam a prisão cautelar no reconhecimento de
fatos que se subsumam ao próprio tipo penal. Assim, a gravidade
em abstrato do crime não é suficiente para justificar, por si só, a
decretação de prisão preventiva.
1 STF, HC 121181 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. LUIZ FUX, d.j.
22/04/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267671-27.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Além disso, o sobredito julgado ressalta que
a pequena quantidade de entorpecente é circunstância que
minimiza eventual gravidade do delito e não constitui motivo
idôneo a justificar a prisão cautelar:
Entorpecentes. Prisão em flagrante. Conversão em
prisão preventiva. Inexistência de fundamentos
concretos. Referência genérica à defesa social e à
questão da impunidade. Razões desprovidas de
idoneidade jurídica para legitimar a utilização desse
instituto de tutela cautelar penal, que se reveste de
caráter excepcional. Precedentes. Insuficiência, também, para tal finalidade, do mero
reconhecimento da presença dos pressupostos da
prisão preventiva, que não se confundem com os
fundamentos a ela pertinentes, os quais deverão ser
concretamente
indicados
para
justificar
a
excepcionalidade de decretar-se a privação cautelar
da liberdade individual de alguém. A questão da
posse ou do porte de pequena quantidade de drogas
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes. Tratamento jurídico- -penal da matéria
no direito comparado: Portugal (Lei no 30, de
29/11/2000, art. 2o, n. 2). Configuração, na espécie,
de pequena quantidade das drogas apreendidas em
poder do paciente (cocaína e “crack”). “Habeas
corpus”
concedido
de
ofício
e
estendido,
por
identidade de situações, ao corréu2.
Desta forma, as condições pessoais do
paciente são favoráveis, tanto que, em um primeiro momento, o d.
juízo a quo lhe concedeu a liberdade provisória.
É certo que o paciente não foi localizado no
endereço até então indicado nos autos, descumprindo uma das
medidas cautelares que lhe foram impostas. Contudo, considerando
que seu patrono indicou o novo endereço às fls. 76, bem como que
não há outras circunstâncias que evidenciem a imprescindibilidade
da prisão, nos termos do artigo 282, §4o, do Código de Processo
Penal, entendo viável a revogação da prisão preventiva, impondo-
2 STF. HC 144.716, Relator: Min. CELSO DE MELLO, d.j. 16/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267671-27.2020.8.26.0000 -Voto no
9
se ao paciente as medidas cautelares que já haviam sido fixadas
pelo d. juízo a quo consistentes em (i) proibição de se ausentar da
Comarca sem autorização judicial; (ii) recolhimento domiciliar no
período noturno e nos dias de folga; e (iii) comunicação ao juízo de
qualquer mudança de endereço (fls. 33/34 do processo digital
principal), com a cumulação da medida cautelar prevista no artigo
319,
inciso
I,
do
Código
de Processo Penal relativa ao
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar
atividades no prazo e nas condições que deverão ser fixadas pelo
d. juízo a quo.
Por
fim,
ressalto
que,
quando
do
cumprimento do primeiro alvará de soltura expedido em favor do
paciente, não houve campo próprio para que ele declarasse onde
passaria a residir após a soltura (fls. 48/50
processo digital
principal). Desta forma, entendo necessária a indicação expressa
do paciente do seu endereço após a nova expedição do alvará de
soltura.
Posto isso, pelo meu voto, concedo a
ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta a ALLISSON
PAES DE BRITO, mediante imposição das medidas cautelares
consistentes em (i) proibição de se ausentar da Comarca sem
autorização judicial; (ii) recolhimento domiciliar no período noturno
e nos dias de folga; (iii) comunicação ao juízo de qualquer mudança
de endereço; e (iv) comparecimento periódico em juízo para
informar e justificar atividades no prazo e nas condições que
deverão ser fixadas pelo d. juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267671-27.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Expeça-se alvará de soltura clausulado, com
campo próprio para a indicação do paciente de seu novo endereço.
LEME GARCIA
Relator